Tribunal: TJSP
Processo: 1009896-75.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação cível – embargos à execução - insurgência contra "decisum" via do qual reconhecida a incompetência da justiça estadual, com ordem de remessa à trabalhista – inadequação da via – interlocutória a desafiar recurso diverso – lapso agudo, o que a inibir manejo do princípio da fungibilidade – inconformismo não conhecido.